Tribunal: TJES
Processo: 5030680-06.2023.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão julgador: SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Perdas e Danos
Data de julgamento: 2025-03-28

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5030680-06.2023.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: LUIS EVERSON DIAS SOARES
RECORRIDO: Estado do Espírito Santo
RELATOR(A):
SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: Por maioria, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

5ª TURMA RECURSAL

PROCESSO Nº
5030680-06.2023.8.08.0024

RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)

RECORRENTE: LUIS EVERSON DIAS SOARES
REPRESENTANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RECORRIDO: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. INDENIZATÓRIA ACIDENTE DE TRÂNSITO. DOCUMENTOS ACOSTADOS AOS AUTOS QUE COMPROVAM QUE O VEÍCULO QUE O RECORRENTE CONDUZIA É DE PROPRIEDADE DE PESSOA JURÍDICA ESTRANHA AOS AUTOS. DOCUMENTO DO VEÍCULO EM NOME DE TERCEIRO. EXISTÊNCIA DE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ENTRE A EMPRESA PROPRIETÁRIA DO VEÍCULO E O MUNICÍPIO DE VITÓRIA ONDE CONSTA O RECORRENTE COMO MOTORISTA DA EMPRESA. ILEGITIMIDADE ATIVA DO RECORRENTE. SENTENÇA MANTIDA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

Recurso Inominado nos autos n°.:
5030680-06.2023.8.08.0024

Recorrente:
LUIS EVERSON DIAS SOARES

Recorrido:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Relator: SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

VOTO

RELATOR - SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 do FONAJE.

Intimada, a parte recorrida não apresentou suas contrarrazões.

Compulsando o Recurso Inominado interposto por
LUIS EVERSON DIAS SOARES
verifico que o recorrente sustenta:
a)
que Trata-se de demanda proposta pelo Recorrente na qual pleiteia indenização a título de danos morais em patamar não inferior a R$ 10.000,00 (dez mil reais) e indenização a título de danos patrimoniais no valor de R$ 10.889,55 (dez mil oitocentos e oitenta e nove reais e cinquenta e cinco centavos), em razão da colisão de seu veículo com a viatura da Polícia Militar;
b)
que foi proferida sentença de extinção sem resolução do mérito por ilegitimidade ativa;
c)
que a justificativa utilizada pelo juízo a quo para extinção do feito não se verifica, isso porque, no caso em tela, há prova indiciária da posse do Recorrente sobre o bem objeto da demanda, sendo o Recorrente o sujeito que sofreu com os encargos da reparação dos danos suportados;
d)
que sua posse está devidamente embasada pela documentação que instrui a inicial, principalmente o contrato de compra e venda em ID 31574470;
e)
que a definição da legitimidade do possuidor do objeto da demanda depende de cognição exauriente;
f)
que pela aplicação da teoria da asserção, segundo a qual as condições da ação devem ser aferidas em abstrato, portanto, devem ser analisadas com base apenas nas afirmações do autor, constantes da petição inicial;
g)
que o Recorrente afigura-se parte legítima para compor o polo ativo da demanda, porquanto, embora não seja proprietário do automóvel, encontrava-se na condução do mesmo na ocasião do acidente, bem como arcou com as despesas do conserto do veículo;
h)
que a sentença deve ser reformada.

Defiro o benefício da gratuidade de justiça ao recorrente, com fulcro no art. 98 do CPC.

O cerne da presente lide prende-se a apurar se o recorrente é legítimo para pleitear os danos alegados na inicial.

Pois bem.

Compulsando com detença os autos, tenho que a sentença merece manutenção integral pelos próprios fundamentos, nos termos do artigo 46 da Lei nº 9.099/95.

Nesse sentido, dispõem o artigo 46 da lei 9099/95 e o Enunciado nº 11 do Colegiado Recursal do Estado do Espírito Santo:

Art. 46. O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva. Se a sentença foi mantida pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão.

ENUNCIADO Nº 11. A sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da Lei 9.099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica.

Assim, destaco a sentença proferida pelo magistrado, que explanou com exatidão os fundamentos aplicados no presente julgamento, com os quais concordo em sua integralidade.

Vejamos:

“[...]

A parte autora sustenta sua pretensão ao fato de que se envolveu em um acidente de trânsito causado por uma viatura da Polícia Militar de Vitória.

Em análise à documentação anexada aos autos, verifico que o requerente não comprovou a legitimidade para figurar no polo ativo da ação.

No ID31574468, alega ter juntado o documento do carro, contudo, o veículo VW/Voyage Placa QRK4I49 ES se encontra em nome de COOPATAXI – COOP. DE TRANSP. P. E C. E LOC. M.

Em que pese no ID31574470 existir um contrato de compra e venda entre CLUBSTAR (vendedor) e o autor, este não se trata de termo que tenha como objetivo comprovar, que a propriedade do veículo era do promovente.

Isso pois, o veículo que seria dado na transação e teria sofrido queda no preço, conforme relato autoral é o veículo (Novo Voyage 1.6 Prata, Placa QRK4I49) pertencente a Coopataxi Coop de Transportes, que estaria sendo trocado na transação por outro de maior valor (Volkswagen Virtus MF Placa QRI9G16).

Ocorre que, o autor sequer comprovou a propriedade do veículo, cujo dano relata na exordial.

O Aditamento Contratual de prestação de serviços celebrado entre o Município de Vitória e a COOPATAXI – Cooperativa de Transporte de passageiros e cargas e locação de máquinas e veículos, juntado no ID31574474 somente esclarece que o veículo de fato lhe pertence e não ao requerente e que este, figura em realidade como motorista.

Desta feita, em ocorrendo dano com o automóvel causado por viatura, não cabe ao promovente buscar indenização de ordem material ou moral, pois, neste caso, inexiste a composição correta da lide processual, ou seja, não sendo o autor da ação possuidor da legitimidade do direito pleiteado, não resta alternativa ao Poder Judiciário senão a extinção do feito, sem julgamento de mérito, nos termos do inciso VI do artigo 485 do CPC.

Trata-se de disposição expressa do Art. 18 do CPC, que assim dispõe: “Ninguém poderá pleitear direito alheio em nome próprio, salvo quando autorizado pelo ordenamento jurídico”, o que não é o caso em tela.

[...]”

Assim, consoante se verifica dos autos, ao reverso do alegado pela parte recorrente, os documentos por ela acostados aos autos, em especial o documento do veículo (ID 10605677) e o contrato de prestação de serviços entabulado com o Município de Vitória/ES (ID 10605683) comprovam que o veículo pertence a empresa COOPATAXI - COOPERATIVA DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS E LOCAÇÃO E MÁQUINAS E VEÍCULOS e que o recorrente atua na referida empresa como motorista.

Destaca-se, também, que o único comprovante de pagamento apresentado pelo Recorrente não comprova que este foi quem realizou a transferência bancária, visto que inexiste qualquer dado do pagador e, muito menos há comprovação de que este pagamento se refere a franquia do seguro do véiculo que se envolveu no acidente descrito na inicial.

Deste modo, não existe dúvida nos autos que o veículo danificado no acidente narrado na inicial não pertence ao recorrente, não havendo, assim, que se falar em reforma da sentença.

Outrossim, não se pode olvidar que é não é possível no caso em comento a convalidação do vício, visto que a empresa proprietária do veículo não pode demandar como parte autora no Juizado Especial Cível, em razão de não se tratar de ME ou EPP.

Destarte, a manutenção da sentença do juízo de origem é medida que se impõe.

Diante do exposto,
CONHEÇO

do recurso inominado e, no mérito
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença proferida pelo Juízo
a quo
.

Condeno o recorrente em custas e honorários os quais fixo em 10% sobre o valor da causa. Todavia, suspendo a exigibilidade ante o deferimento da gratuidade de justiça.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO

Relatório dispensado, na forma da legislação de regência.

Após o estudo do caso, ouso discordar do voto do Relator.

Digo isso porque, a meu ver e de acordo com as provas colacionadas aos autos, o condutor do veículo possui legitimidade ativa para pleitear a reparação de danos decorrentes de acidente de trânsito.

Destaco, nesse particular, que os documentos que acompanham a inicial dão conta de que o requerente adquiriu o automóvel em uma revendedora de carros, não obstante não tenha efetuado a sua transferência junto ao Detran.

E como é cediço, a transferência de bens móveis se opera com a tradição, nos termos do art. 1.226 do Código Civil.

A esse respeito, trago à colação julgados oriundos dos nossos Tribunais de Justiça:

RECURSO CÍVEL. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. Falha na cancela de pagamento automático em praça de pedágio. Sentença de parcial procedência. Insurgência da parte demandada. Suscitada a ilegitimidade ativa da parte autora, uma vez que não figura como proprietária do veículo. Rejeição. Bem móvel que se transfere pela tradição, presumindo-se proprietário aquele que está na posse da coisa (CC, art. 1.226). Condutor do veículo que possui legitimidade para ajuizar ação indenizatória decorrente de acidente de trânsito. Precedentes das turmas recursais. Arguição de ilegitimidade passiva em virtude da culpa exclusiva de terceiro. Matéria que não guarda relação com a condição da ação. Legitimidade passiva que se opera de acordo com a teoria da asserção. Preliminares rechaçadas. Mérito. Tese de ausência de responsabilidade civil. Insubsistência. Cobrança de pedágio mediante sistema de passe livre. Fechamento antecipado de cancela que causou avarias no veículo. Relação de consumo que culmina na inversão do ônus da prova (CDC, art. 6º, VII). Culpa exclusiva do autor não demonstrada. Comprovação de utilização de uso do pedágio na data dos fatos e dos danos suportados pelo veículo. Falha na prestação do serviço configurada. Dever de indenizar caracterizado. Pedido de afastamento dos danos materiais. Não acolhimento. Consonância do valor arbitrado com os danos mostrados por fotos colacionadas ao caderno processual. Ausência de impugnação específica quanto aos orçamentos apresentados pela parte autora. Dever de reparação integral do dano emergente (CC, art. 927). Manutenção do quantum devida. Sentença recorrida mantida por seus próprios fundamentos. Recurso conhecido e não provido. Sucumbência. Cabimento. (JECSC; RCív 5032430-92.2023.8.24.0090; Terceira Turma Recursal; Rel. Juiz Marcelo Volpato de Souza; Julg. 26/02/2025)

APELAÇÃO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. AÇÃO REGRESSIVA. REPARAÇÃO DOS DANOS MATERIAIS DEVIDA. Veículo registrado em nome de terceiro. Autor que detém a posse e prova suficiente da tradição do bem. Legitimidade ativa. Reconhecimento. Pertinência subjetiva da demanda bem delineada. Presume-se a culpa do condutor que colide contra o veículo parado, cabendo a ele comprovar a excludente de sua responsabilidade no acidente. Danos materiais devidamente comprovados. Sentença mantida. PRELIMINAR AFASTADA. RECURSO DESPROVIDO. (TJSP; Apelação Cível 1001088-94.2018.8.26.0529; Relator (a): Antonio Nascimento; Órgão Julgador: 26ª Câmara de Direito Privado; Foro de Santana de Parnaíba - 1ª Vara Cível; Data do Julgamento: 18/12/2024; Data de Registro: 18/12/2024) (TJSP; AC 1001088-94.2018.8.26.0529; Santana de Parnaíba; Vigésima Sexta Câmara de Direito Privado; Rel. Des. Antonio Nascimento; Julg. 18/12/2024)

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. RESPONSABILIDADE CIVIL SUBJETIVA. DANOS MATERIAIS E MORAIS. CULPA CONCORRENTE. COMPROVAÇÃO. APELOS DESPROVIDOS. I. Caso em exame 1. Cuida-se de apelações cíveis interposta pelos autores e pela ré em face da sentença proferida em ação de indenização por danos materiais e morais decorrentes de acidente de trânsito, que julgou parcialmente procedentes os pedidos deduzidos na petição inicial, reconhecendo a culpa concorrente. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão diz respeito, inicialmente, a análise das preliminares da ilegitimidade ativa, inovação recursal e dialeticidade recursal. No mérito, a discussão se refere a possibilidade de afastamento da culpa concorrente e configuração do dano moral. III. Razões de decidir 3. Nos termos do entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça, a repetição de argumentos expendidos na petição inicial e na contestação não implica, por si só, na inobservância do princípio da dialeticidade (AGRG no AREsp 571.242/SC). 4. A vedação à inovação recursal encontra previsão no art. 1.014 do Código de Processo, que estabelece somente ser possível aduzir na apelação novas questões de fato não propostas no Juízo de primeiro grau, se a parte provar não tê-lo feito antes por motivo de força maior. 5. Presume-se proprietário do veículo aquele que se encontra em sua posse, pois a propriedade de bens móveis se dá com a tradição, representando a transferência do registro do veículo mera exigência administrativa que, como regra, não afeta a legitimidade ad causam. 6. Conforme precedentes do eg. TJDFT reconhece-se a legitimidade ativa ad causam da pessoa que arca com os custos do conserto do veículo para requerer o reembolso dos valores. 7. Em se tratando de responsabilidade civil subjetiva para reparação de danos materiais e morais no contexto de acidente de trânsito, impõe-se a comprovação da conduta culposa, do dano e respectivo nexo de causalidade. 8. Verificada a contribuição da vítima para o evento danoso, a indenização a ser fixada deve levar em conta a gravidade da culpa em confronto com a do autor do dano. 9. No caso, confirmada a equivalência da contribuição das partes para o evento danoso, impõe-se a manutenção da sentença que dividiu, pela metade, o dever atribuído a parte ré, em indenizar os danos materiais. 10. Não demonstrada a violação de quaisquer dos atributos da personalidade, resta afastada a possibilidade de configuração dos danos morais. lV. Dispositivo e tese 11. Recurso dos autores conhecido e desprovido. 12. Recurso da ré parcialmente conhecido e, nessa extensão, desprovido. (TJDF; APC 07041.13-85.2022.8.07.0010; 195.0081; Terceira Turma Cível; Relª Desª Ana Maria Ferreira da Silva; Julg. 05/12/2024; Publ. PJe 11/12/2024)

Assim,
entendo não haver que se falar em ilegitimidade ativa
.

Deixo, contudo, de analisar o mérito, uma vez que a causa ainda não está madura para julgamento.

É que, a meu sentir, há necessidade da produção de outras provas, sobretudo a oral, para apurar de quem foi a culpa pela causação do acidente - se do autor ou dos servidores públicos.

Destaco que
o requerido, em sua contestação, pugnou pela oitiva de testemunhas e pelo depoimento pessoal do demandante
.

Por essas razões e sem mais delongas,
dou parcial provimento ao recurso para anular a sentença guerreada
e devolver os autos ao juízo
a quo
para seu regular processamento.

Sem custas e honorários.

É como voto.

Murilo Ribeiro Ferreira

Juiz de Direito